Tribunal: TJDFT
Processo: 0725497-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a autora pretende obter a desconstituição da sentença que homologou a transação celebrada entre as partes após o oferecimento de impugnação à monitória.
2. Na atual sistemática processual, em virtude da vasta liberdade atribuída às partes para a devida deliberação a respeito da possibilidade de autocomposição, é certo que os demandantes têm a prerrogativa de requerer a suspensão do curso do processo.
3. O requerimento de suspensão decorrente de transação não se encontra propriamente previsto no art. 313, inc. II e § 4o, do CPC, pois não se trata de mera “convenção” para a suspensão da marcha processual em si, mas faz parte dos termos transacionados pelos litigantes, inerente à autonomia da vontade. O limite temporal estabelecido pelo art. 313, § 4o, do CPC tem por fundamento o princípio constitucional e fundamental do processo civil (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4o do CPC) da razoável duração do processo. Na hipótese de transação, que é modo de autocomposição, a aplicação desse princípio perde sentido, pois o modo autocomposto configura a solução do litígio, que é a própria finalidade da atividade jurisdicional.
4. Em razão do rito especial aplicável às ações monitórias, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação do disposto no art. 922 do CPC à hipótese. 4.1. Em prestígio à autonomia da vontade das partes e em consonância com o entendimento majoritário deste egrégio Tribunal de Justiça, a marcha processual deve permanecer suspensa até o adimplemento do débito objeto da transação celebrada pelas partes.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.